Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-41.2024.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – FACULDADE DO JULGADOR – CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL, BIOMETRIA FACIAL E DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – FACULDADE DO JULGADOR – CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL, BIOMETRIA FACIAL E DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário natural da prova, competindo-lhe aferir sua necessidade, podendo indeferi-la quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia (art. 371 e art. 464, §1o, do CPC; REsp 874.735/RJ, STJ).
2. Documentos juntados aos autos – cédula de crédito bancário, comprovante de transferência eletrônica, dossiê da contratação e extrato bancário – comprovam de forma inequívoca a celebração do contrato de empréstimo consignado, com assinatura digital, biometria facial, geolocalização, IP e identificação do dispositivo.
3. O depósito do valor contratado na conta da autora confirma a regularidade da contratação, afastando a alegação de inexistência do negócio jurídico.
4. Os descontos realizados decorrem do exercício regular de direito, não havendo falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Honorários advocatícios majorados em 5%, observada a gratuidade de justiça.
8. Recurso de apelação desprovido.